Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, afastando a alegação de excesso de execução decorrente de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia como título executivo extrajudicial. O embargante alega omissão na decisão quanto à aplicabilidade da Lei no 9.514/1997 ao contrato, à necessidade de prova pericial para aferição de anatocismo e ao excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões levantadas pelo embargante, não havendo omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
4. A necessidade de prova pericial foi afastada no acórdão, pois a matéria discutida envolve questão de direito sobre a legalidade do contrato e da capitalização de juros, sendo prescindível a produção de prova técnica.
5. O acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade da Lei no 9.514/1997 à escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, autorizando a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price para amortização do débito.
6. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 370; Lei no 9.514/1997, art. 5o, III e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1095: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, aplica-se a Lei no 9.514/97, afastando o Código de Defesa do Consumidor."
TJDFT, Acórdão 1793438, 0708614-92.2021.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma C.
(wi)